Tribunal: TJES
Processo: 0009003-10.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÚNICA ADVOGADA CONSTITUÍDA NOS AUTOS APROVADO EM CONCURSO. OAB CANCELADA. PERDA DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NULIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RESTABELECIMENTO DA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS.

I.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 313, inciso I, estabelece que a morte ou a perda da capacidade processual das partes ou dos seus advogados é causa de suspensão do processo, sendo que a jurisprudência consolidou o entendimento de que tal suspensão retroage à data do fato quando este não for de conhecimento da parte, logo, a publicação de intimação em nome de Advogado falecido, suspenso e/ou com a OAB cancelada, não tem o condão de produzir efeitos, revelando-se nulos todos os atos praticado após o fato, diante da ausência do pressuposto processual alusivo à capacidade postulatória e do evidente prejuízo à parte que não tinha ciência da perda do patrocínio. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.
Na hipótese, a pretérita Advogada, nomeada como única patrona para ingressar com a demanda, após ser aprovada em concurso público e ter solicitado o cancelamento da sua inscrição junto a OAB/ES, em 08.10.2020, não observou que deveria comunicar ao seu cliente para que ele pudesse nomear um sucessor para acompanhamento da causa, tampouco informou a situação ao Juízo para que pudesse intimar a parte para constituir nos autos um novo procurador, impondo-se
reconhecer e pronunciar a nulidade de todos os atos praticados, a partir de 08/10/2020.

III. Recurso conhecido e provido, para reconhecer e pronunciar a nulidade de todos os atos praticados, a partir de 08/10/2020, compreendendo, a intimação do Recorrente para comprovar a sua hipossuficiência, o indeferimento da Gratuidade da Justiça, com determinação de recolhimento das custas processuais e a Sentença objurgada que cancelou a distribuição do feito, impondo-se restabelecer a tramitação dos autos, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009003-10.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS BARBOSA LEONCIO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÚNICA ADVOGADA CONSTITUÍDA NOS AUTOS APROVADO EM CONCURSO. OAB CANCELADA. PERDA DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NULIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RESTABELECIMENTO DA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS.

I.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 313, inciso I, estabelece que a morte ou a perda da capacidade processual das partes ou dos seus Advogados é causa de suspensão do processo, sendo que a jurisprudência consolidou o entendimento de que tal suspensão retroage à data do fato quando este não for de conhecimento da parte, logo, a publicação de intimação em nome de Advogado falecido, suspenso e/ou com a OAB cancelada, não tem o condão de produzir efeitos, revelando-se nulos todos os atos praticado após o fato, diante da ausência do pressuposto processual alusivo à capacidade postulatória e do evidente prejuízo à parte que não tinha ciência da perda do patrocínio. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.
Na hipótese, a pretérita Advogada, nomeada como única patrona para ingressar com a demanda, após ser aprovada em concurso público e ter solicitado o cancelamento da sua inscrição junto a OAB/ES, em 08.10.2020, não observou que deveria comunicar ao seu cliente para que ele pudesse nomear um sucessor para acompanhamento da causa, tampouco informou a situação ao Juízo para que pudesse intimar a parte para constituir nos autos um novo procurador, impondo-se
reconhecer e pronunciar a nulidade de todos os atos praticados, a partir de 08/10/2020.

III. Recurso conhecido e provido, para reconhecer e pronunciar a nulidade de todos os atos praticados, a partir de 08/10/2020, compreendendo, a intimação do Recorrente para comprovar a sua hipossuficiência, o indeferimento da Gratuidade da Justiça, com determinação de recolhimento das custas processuais e a Sentença objurgada que cancelou a distribuição do feito, impondo-se restabelecer a tramitação dos autos, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, conferir-lhe provimento, para reconhecer e pronunciar a nulidade de todos os atos praticados, a partir de 08/10/2020, compreendendo, a intimação do Recorrente para comprovar a sua hipossuficiência, o indeferimento da Gratuidade da Justiça, com determinação de recolhimento das custas processuais e a Sentença objurgada que cancelou a distribuição do feito, impondo-se restabelecer a tramitação dos autos, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

VINÍCIUS BARBOSA LEONC
IO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 234/245) em razão da
SENTENÇA
(fls. 204/205-verso, integralizada às fls. 228/229-verso), proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo Recorrente em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e PATRICIA ROCCON BIANCHI MOLINI
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim assentou: ”
Ante o exposto, determino o imediato CANCELAMENTO da distribuição, revogando a liminar concedida às fls. 58/58v e JULGANDO EXTINTO o feito, nos termos dos arts. 268 e 296, I do CNCGJ/ES e arts. 290 e 485, IV do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais pelo cancelamento da distribuição e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor, atualizado da causa para cada patrono da parte requerida, na forma do art. 85, §20 e §30, I do CPC.
”

Em suas razões, o Recorrente
sustenta, em síntese, que em razão da antiga Advogada ter tomado posse em concurso público e não ter comunicado ao Juízo acerca da perda da sua capacidade postulatória desde 08/10/2020, deveria o Juízo ter aberto prazo para o Recorrente regularizar a sua representação, bem como ter reconhecido a nulidade de todos os atos processuais desde a Decisão de fls. 199/200.

Aduz ainda, que “
a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios não possui respaldo legal, tendo em vista que o reconhecimento da incompetência (absoluta) pelo d. Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES e remessa ao juízo competente da 3a Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, todos os atos praticados anteriormente são nulos.”

Ab initio
, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a presente
quaestio
.

Infere-se dos autos que o Recorrente constituiu como sua Advogada a Dra. MILENA LORENZONI DE SOUZA, OAB/ES nº 26.649, para ingressar com AÇÃO ORDINÁRIA em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e PATRICIA ROCCON BIANCHI MOLINI, cujo desiderato restou cumprido, ensejando o Processo nº 0009003-10.2020.8.08.0024, atuado e distribuído,
em 09/06/2020,
ao 1º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Vitória/ES.

Em 17/06/2020, restou exarada Decisão (fls. 58/59), deferindo o pleito de concessão de tutela de urgência, bem como determinando a suspensão do feito até o resultado do julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva nº 0021676-78.2018.8.08.0000.

Cumpre registrar, por oportuno e relevante, que no lapso temporal de suspensão do processo, a única Advogada constituída nos autos, postulou junto à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Espírito Santo (OAB/ES), em 08/10/2020, o cancelamento da sua inscrição, em razão de sua aprovação e posse para o cargo de Escrivão de Polícia Federal (fls. 216 a 218), não tendo, contudo, noticiado o fato ao Recorrente, tampouco ao Juízo
a quo.

Citados, os Recorridos apresentaram Contestação, tanto por parte da Recorrida PATRICIA ROCCON BIANCHI MOLINI (fls. 77/81), como pelo Recorrido MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 137/143-verso).

Posteriormente, houve Despacho exarado pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, determinando a remessa dos autos para o Juízo Comum, em razão da fixação da competência da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal para conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (fl. 190), conforme Acórdão firmado nos autos do mencionado Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva nº 0021676-78.2018.8.08.0000, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 09.11.2020.

Distribuídos os autos (fl. 190), o feito recaiu para o Juízo da 3º Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, o qual determinou a intimação do Recorrente para comprovar a sua condição de hipossuficiente (fl. 192), tendo, ainda, à fl. 196, esclarecido que “
Neste caso, considerando que não houve modulação dos efeitos, entendo que a decisão foi proferida por juiz, à época, competente, sendo descabida a retificação ou anulação por esse juízo, uma vez que se trata de ato processual válido. Isto posto, determino o integral cumprimento do despacho de fl. 192.
”

Diante da inércia do Recorrente, o Juízo
a quo
exarou a Decisão de fls. 199/200, indeferindo o pedido de Gratuidade da Justiça e determinando a intimação do Recorrente para o pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, o qual, entretanto, manteve-se inerte.

Em Sentença, procedeu-se ao cancelamento da distribuição, a revogação da tutela de urgência e a extinção da Ação Ordinária, além da condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, culminando no presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia cinge-se em definir se o cancelamento da distribuição e subsequente extinção do processo, nos termos em que ocorrido, encontra-se maculado, haja vista que a Patrona do Recorrente, em 08/10/2020, postulou junto à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Espírito Santo (OAB/ES), o cancelamento da sua inscrição, em razão de sua aprovação e posse para o cargo de Escrivão de Polícia Federal (fls. 216 a 218), a partir de quando o Recorrente não mais restou assistido.

Com efeito, a publicação de intimação em nome de Advogado falecido, suspenso e/ou com a OAB cancelada, não tem o condão de produzir efeitos, revelando-se nulos todos os atos praticado após o supracitado fato, diante da ausência do pressuposto processual alusivo à capacidade postulatória e do evidente prejuízo à parte.

Como cediço, o Código de Processo Civil, em seu artigo 313, inciso I, estabelece que a morte ou a perda da capacidade processual das partes ou dos seus advogados é causa de suspensão do processo, sendo que a jurisprudência consolidou o entendimento de que tal suspensão retroage à data do fato quando este não for de conhecimento da parte,
in verbis:

Art. 313.

Suspende-se o processo
:

I -
pela morte ou
pela perda da capacidade processual
de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORTE DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA.
DESCONHECIMENTO DO FATO PELA OUTORGANTE E PELO JUÍZO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORMENTE PRATICADOS
.

1.

Constitui efeito do falecimento do advogado da parte a suspensão do processo, revelando-se nulos os atos praticados em desfavor da outorgante, pois sobre eles não pode exercer qualquer direito de defesa
.

2.
Caso concreto em que
não se tem indícios de ciência acerca do falecimento do profissional pela parte por ele representada judicialmente, não se podendo presumir a omissão intencional desse fato, ou seja, a deslealdade processual da executada
.

3.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.606.777/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 16/5/2017.)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. FALECIMENTO DE ADVOGADO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Pleiteou-se no recurso especial a reforma do acórdão recorrido de modo a assegurar a devolução do prazo requerida pelo recorrente, orbitando a controvérsia em saber se, na espécie, justificava-se ou não a devolução do prazo recursal à parte insurgente tendo em vista o falecimento de seu patrono.

2.
A fundamentação da decisão ora agravada está balizada na jurisprudência desta Corte Superior consoante a qual a intimação realizada em nome exclusivo de advogado falecido, ainda que a parte seja representada por outros procuradores, prejudica a presunção de conhecimento do ato judicial e acarreta nítido prejuízo à defesa, o qual determina a declaração de nulidade do processo a partir desse ato
(AgInt no REsp 1.536.420/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 30/05/2017).

3.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
-AgInt no AREsp n. 1.386.696/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Na hipótese, a pretérita Advogada, a qual fora nomeada como única patrona para ingressar com a presente ação, após ser aprovada em concurso público para o cargo de Escrivão de Polícia e ter solicitado o cancelamento da sua inscrição junto a OAB/ES em 08.10.2020, não observou que deveria comunicar ao seu cliente para que ele pudesse nomear um sucessor para acompanhamento da causa, tampouco informou a situação ao Juízo para que pudesse intimar a parte para constituir nos autos um novo procurador.

Em consequência, resta patente a nulidade de todos os atos praticados, a partir de 08/10/2020, compreendendo a intimação para que o Recorrente comprovasse a sua hipossuficiência, o indeferimento da Gratuidade da Justiça, com determinação de recolhimento das custas processuais e, ainda, a Sentença objurgada que cancelou a distribuição do feito, impondo-se restabelece a tramitação dos autos.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito, CONFIRO-LHE provimento, para reconhecer a nulidade de todos os atos praticados a partir de 08/10/2020, compreendendo a intimação do Recorrente para que comprovasse a sua hipossuficiência, o indeferimento da Gratuidade da Justiça, com determinação de recolhimento das custas processuais e a Sentença objurgada que cancelou a distribuição do feito, impondo-se restabeleceR a tramitação dos autos, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)